Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718610-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JUIZ DA 17a VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. I – A citação de litisconsorte necessário é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. II – Extingue-se o mandado de segurança sem análise do mérito uma vez que o impetrante, regularmente intimado, não providenciou a citação do litisconsorte necessário. III - Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, e 1.025, sustentando que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque não se manifestou acerca da a ausência de oportunidade para citação dos litisconsortes por edital; b) artigos 114, 115, parágrafo único, 246, inciso IV, e 256, inciso II, § 3o, defendendo que o litisconsórcio passivo vislumbrado pelo acórdão é facultativo e não necessário, uma vez que o objeto da ação mandamental é o afastamento da obrigação determinada à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal de transferir os débitos tributários do veículo, o que, no seu entender, “não implica qualquer alteração na higidez e permanência da sentença que impôs obrigação apenas aos particulares”. Argumenta, também, que atendeu ao comando para requerer a citação, fornecendo endereço no qual foram realizadas tentativas da prática do ato, entretanto não lhe foi oportunizado requerer a citação do litisconsorte, ainda que necessário, por edital. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca da citação editalícia do litisconsorte necessário, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029